Tribunal: TJPA
Processo: 0810064-69.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5955 - ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810064-69.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: DEBORA GONCALVES CHAVES

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZO MONOCRÁTICO INDEFERIU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESUNÇÃO VERACIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÕES DO RECORRENTE NÃO COMPROVADAS. VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Autora ingressou com ação alegando que foi cobrado um imposto de ITCMD indevidamente pelo Poder Público, por ter realizado um lançamento errôneo em seu Imposto de Renda. Alega que lançou uma renda proveniente de indenização como se fosse de herança e houve cobrança de imposto
causa mortis
. Não colaciona qualquer documento para provar o alegado, presunção de legitimidade do ato administrativo que procedeu a lavratura do ato.

2.

Histórico processual demostra que o valor é oriundo do patrimônio de seu ancestral JOSÉ RIBAMAR ALMEIDA CHAVES (avô paterno), e que deveria ter ingressado no patrimônio de seus herdeiros mediante inventário. Documento subsidiou a cobrança foi a própria declaração da autora em seu Imposto de Renda. Ausência de demonstração de que adquiriu os bens com seus próprios proventos. Ausência de comprovação de impostos sobre a renda destes bens adquiridos. Ausência de
fummus boni iuris
neste momento processual.

3.

Recurso conhecido e improvido a unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto do relator.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por DÉBORA GONÇALVES CHAVES, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda da Capital, ajuizou AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO FISCAL C/C DANOS MORAIS em face do ESTADO DO PARÁ.

Aduz a Autora que tomou conhecimento no ano de 2019 que seu nome estava com uma dívida protestada, acarretando restrição de seu crédito e inscrição no cadastro de inadimplentes, conforme faz prova documento anexo. O débito é referente ao crédito recebido pela requerente no ano de 2013, advindo de acordo judicial de natureza indenizatória no valor de R$600.000,00 (seiscentos mil reais), nos autos nº 0006045-53.2008.8.14.0006.

Assevera que o processo foi ajuizado visando anular negócio jurídico de compra e venda celebrado entre Olindina Andrade Chaves e a empresa FIT 16 Empreendimentos Imobiliários Ltda., de imóvel situado na antiga Estrada da Providência – Guajará, por ser o negócio nulo de pleno direito. Informa que o referido imóvel era de propriedade do progenitor da requerente (José Ribamar) sendo que, após seu falecimento, sua filha (Olindina Chaves), fraudou declaração de doação de imóvel a ela própria e, logo após, alienou o bem para a Empresa FIT 16 Empreendimentos Imobiliários Ltda, excluindo o bem da composição do espólio de José Ribamar (processo nº 0005418-63.2007.8.14.0006) às escusas dos herdeiros por representação, dentre eles, a requerente.

E devido as nulidades de ambos os negócios jurídicos, a Empresa FIT 16 Empreendimentos, ofereceu à Débora Gonçalves Chaves e à João Altino Andrade Chaves Junior, a título de indenização pelos prejuízos advindos do negócio celebrado, uma proposta de transação judicial, no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) e mais um apartamento para cada um, pelos prejuízos advindos da alienação realizada sem observância das normas civis.

Aduz que embora o crédito recebido pela autora não tivesse natureza tributável, quando do preenchimento do Imposto de Renda de Pessoa Física, a requerente, por mero erro material, inseriu no campo equivocado o crédito recebido e que, lamentavelmente, foi objeto de incidência do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD.

E que apesar da situação ocorrida não estar inserida nas hipóteses legais de tributação do ITCMD, ou seja, não ocorreu transmissão causa mortis de bens, tampouco doação, a Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA, autuou a requerente, sem obedecer ao devido processo legal fiscal, ensejando em um lançamento de crédito tributário inexistente e, por conseguinte, a uma Certidão de Dívida Ativa que padece de exigibilidade.

Requereu em tutela de urgência a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a cobrança do crédito tributário fiscal e de quaisquer atos constritivos, bem com o impedimento de ajuizamento de execução fiscal, enquanto não decidido o feito, retirando o nome da autora dos cadastros de inadimplentes, até decisão final dos autos, nos termos do art. 300 do CPC e do art. 151, V, do Código Tributário Nacional.

Em apreciação ao pedido liminar, o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido nos seguintes termos:

“O instituto da tutela de urgência é regido pelo comando normativo do art. 300 do CPC, cujo teor transcrevo a seguir:

Ante o exposto, fundamentada nos artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil e art. 151 do CTN, não reconhecendo a ocorrência dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência para suspensão da exigibilidade do crédito, INDEFIRO a tutela de urgência requerida.”

Irresignada, a autora ingressou com o recurso de Agravo de Instrumento requerendo a aplicação de efeito suspensivo ativo da decisão de primeiro grau, alegando tratar-se de verba indenizatória não tributável.

Em apreciação ao pedido liminar, indeferi o efeito suspensivo pelas seguintes razões:

“Inicialmente é importante destacar que a decisão foi correta de acordo com as provas juntadas aos autos, pois resta evidente que o valor recebido é oriundo de herança, mesmo que esta tenha sido objeto de acordo em que se promoveu o retorno de um bem ao patrimônio da família, para que seja partilhado, devendo recair a cobrança de imposto legalmente previsto em lei.

Assim, em sede de cognição sumária não vislumbro ilegalidade do lançamento específico a verificação do fato gerador da incidência do ITCMD, sobre doações apurada na declaração de Imposto de renda da autora.

Outrossim, o lançamento é ato administrativo gozando de presunção de validade e legalidade, sendo necessário para a suspensão da exigibilidade do crédito em questão, que a requerente demonstre cabalmente sua nulidade.

Dessa forma, em sede de cognição sumária, não vislumbro a presença do
fummus boni iuris e periculum in mora
nas alegações da agravante.”

A agravante ingressou com recurso de Agravo Interno argumentando as mesmas razões do recurso de Agravo de Instrumento, alegando tratar-se de verba de indenização e que houve erro na sua declaração de importo de renda do ano de 2013. Requer a modificação da decisão.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pelo indeferimento do recurso, alegando que a dívida é oriunda da própria declaração da agravante, que reconhece que o valor é um resgate de herança em que foi realizado um acordo para recebimento de valores. Requer a manutenção da decisão.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade, verificando que os pedidos se cofundem, por medida de celeridade, passo a análise do mérito recursal.

N
o caso em estudo, a agravante insurge-se contra a decisão de primeiro grau alegando que ocorreu tão somente um equívoco na declaração de seu imposto de renda do ano de 2013, quando deveria ter colocado o valor de R$ 600.000,00 como verba indenizatória oriunda de um acordo, e não como verba oriunda de herança que gerou um imposto a pagar – ITCMD.

Diante deste equívoco, a parte interpôs ação anulatória para desconstituir o imposto gerado, a qual não teve sua tutela antecipada concedida por ausência de
fummus boni iuris
.

Irresignada, agravante interpõe recurso novamente argumentando que ocorreu um erro, limitando-se a fazer alegações e não apresentar quaisquer provas ou indícios do alegado, portanto não preenche o requisito do
fumus boni iuris
.

Em busca da verdade real dos fatos, fiz uma análise do processo de 1º grau constante no sistema do PJE e constatei que o bem realmente pertencia ao ancestral da agravante, sendo que não integrou o inventário pois houve uma venda duvidosa a empresa de engenharia. Conforme relatado pela própria recorrente, o bem foi resgatado da venda fraudulenta mediante acordo firmado em um processo cível, e deveria ter retornado ao espólio do
de cujus
.

No entanto, não foi o que aconteceu, o valor referente ao terreno vendido foi devolvido diretamente a família por meio de apartamentos e um valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), ou seja, o bem passou de propriedade do
de cujus
diretamente para seus herdeiros, sendo excluído do devido inventário.

Dessa forma, entendo que neste momento processual, a recorrente não comprovou que os valores que ingressaram em seu patrimônio não foram fruto de herança, mas de doação ou de seu próprio trabalho, que que se pudesse incidir os impostos referentes aos seus propósitos. No entanto, nada impede que na ação de primeiro grau, que é de conhecimento, em meio a produção de provas fique constatado o alegado- que não seria objeto de herança. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. 1. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. O art. 995, parágrafo único, do CPC preceitua que compete a esta Corte suspender a eficácia do acórdão de origem se, da i mediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação e se ficar demonstrada a probabilidade de êxito do recurso. 3. Hipótese em que, a princípio, não há, cumulativamente, o fumus boni iuris e o periculum in mora que justifiquem a pretensão autoral e, tampouco, o indeferimento da medida implicará prejuízo "irreparável" à ora agravante. Ao contrário, a concessão da liminar poderia gerar a irreversibilidade da medida, em prejuízo do interesse público.Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt na Pet: 14524 RJ 2021/0279390-5, Relator: HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 29/05/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2023)

Na ausência de provas das alegações, sobressai a presunção de veracidade e legalidade dos atos administrativos emanados pelo Poder Público, que apenas ocorreram mediante as próprias declarações prestadas ao Imposto de Renda
.

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – TESE ALEGADA SOMENTE EM SEGUNDA INSTÂNCIA – PRECLUSÃO - SUPOSTA AUSÊNCIA DAS GUIAS DE TRASNPORTE DE ANIMAIS – GTA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE, VERACIDADE E LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – AFASTADA POR MEIO DE PRODUÇÃO DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO - EMISSÃO DAS GUIAS EM DIA ANTERIOR A DATA DO AUTO DE INFRAÇÃO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1.A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão (artigo 245 do CPC). 2.
É certo que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, contudo, se trata de uma presunção relativa que, pode ser afastada por meio da produção de provas em sentido contrário, cujo o ônus probatório é de incumbência do suposto infrator por trata-se e fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito.
3.Da prova carreada aos autos há como se extrair que o Apelado logrou êxito em comprovar que, as Guias de Transporte Animal foram emitidas em 15/9/2001, sendo que, o Auto de Infração fora lavrado em 16/9/2001, de modo que, por mais que não tenha apresentado de imediato a devida documentação sanitária de trânsito, tal percalço, foi resolvido na sequência, uma vez que, o Recorrido ao notar que os motoristas partiram sem a GTAs, saiu ao encontro dos mesmos, no intuito de alcançá-los para entregar as referidas Guias. 4.As decisões jurídicas hão de ser, ainda, substancialmente devidas. Não basta a sua regularidade formal; é necessário que uma decisão seja substancialmente razoável e correta. Daí, fala-se em um princípio do devido processo legal substantivo, aplicável a todos os tipos de processo, também. É desta garantia que surgem os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (DIDIER JR., 2008, p. 33/34).

(TJ-MT - APL: 00003024720178110003 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 04/11/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 25/11/2019)

Ante o exposto, nesse momento processual considerando a ausência de
fummus boni iuris
,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INTRUMENTO, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão a
quo,
nos termos da fundamentação lançada. É o como voto
.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP. Posteriormente, retornem os autos conclusos. P.R.I.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/08/2024